Tribunal: TJSP
Processo: 2273248-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000513919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273248-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOAO BOSCO RASETTO E OUTROS, VERA LUCIA GORDILHO, SONIA
MARIA DE COPPIO SIQUEIRA, SERGIO FREDERICO RUAS MENDES, RUY
MENEZES JUNIOR, RAUL GATTAS, OTAVIO AZEVEDO MERCADANTE,
NELSON PAULO MAZINI, MARIA VIRGINIA RIBEIRO RASETTO, MARIA
JULIANA CARVALHO DE CAMARGO, MARIA CLAUDIA CORRÊA
CAMARGO, MARCIA TELMA GUIMARÃES SAVIOLI, MANOEL MAURICIO
FERNANDES TEIXEIRA, LUIZ CARLOS MENEGUETTI, LEGARDETH
CONSOLMAGNO, JOSE LEOPOLDO LOPES DE OLIVEIRA SOBRINHO,
JOAMEL BRUNO DE MELLO, IVO GUIDA, HELOISA HELENA BAPTISTA
PEREIRA, HELENA LUIZA DE OLIVEIRA STIVANIN, FRANCISCO
AUGUSTO LEMOS CESAR, FRANCISCO ASSIS MACHADO, FERNANDO
SAMPAIO DE SOUZA, EDWIL JOSE FERREIRA RONCADA, DEA MARILIA
VILLARES, CRISTINA CONSOLMAGNO BAPTISTELLA, CLODOALDO
PANE, ANA SANTA FERREIRA ALVES, ANA PATRICIA PEVIANI VON
BULOW, JOAO BOSCO RASETTO e WAGNER AUGUSTO DA COSTA, é
agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273248-20.2019.8.26.0000
Agravantes: Joao Bosco Rasetto e Outros, Vera Lucia Gordilho, Sonia Maria
de Coppio Siqueira, Sergio Frederico Ruas Mendes, Ruy Menezes Junior, Raul
Gattas, Otavio Azevedo Mercadante, Nelson Paulo Mazini, Maria Virginia
Ribeiro Rasetto, Maria Juliana Carvalho de Camargo, Maria Claudia Corrêa
Camargo, Marcia Telma Guimarães Savioli, Manoel Mauricio Fernandes
Teixeira, Luiz Carlos Meneguetti, Legardeth Consolmagno, Jose Leopoldo
Lopes de Oliveira Sobrinho, Joamel Bruno de Mello, Ivo Guida, Heloisa
Helena Baptista Pereira, Helena Luiza de Oliveira Stivanin, Francisco Augusto
Lemos Cesar, Francisco Assis Machado, Fernando Sampaio de Souza, Edwil
Jose Ferreira Roncada, Dea Marilia Villares, Cristina Consolmagno
Baptistella, Clodoaldo Pane, Ana Santa Ferreira Alves, Ana Patricia Peviani
Von Bulow, Joao Bosco Rasetto e Wagner Augusto da Costa
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 20338
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA.
JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR
DA CAUSA. Inexistindo possibilidade de se
estabelecer, com precisão, os valores reais
pretendidos pelos autores que somente poderiam
ser aferidos na fase da execução, caso julgada
procedente a ação, deve prevalecer o valor
atribuído
à
causa
por
estimativa.
Decisão
reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por João Bosco Rasetto e outros contra decisão que,
proferida nos autos da ação ordinária por eles movida em face
da São Paulo Previdência, ora agravada, determinou a
redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Sustentam os agravantes, em síntese,
que pretende-se com o feito principal discutir a revisão do ato
de aposentadoria, de modo a permanecerem no mesmo nível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que se encontravam em atividade, nos termos do que determina
o artigo 8o da Lei Complementar Estadual no 1.239/2014.
Alegam que a questão da definição da competência para o
julgamento da presente demanda já foi discutida nos autos do
agravo de instrumento no 2167618-14.2015.8.26.000, onde foi
dado provimento ao recurso para determinar que os autos
permanecessem na vara de origem.
Aduzem, ademais, que o incidente de
resolução
de
demandas
repetitivas
(0037860-45.2017.8.26.0000) pelo qual teria sido definida a
tese de que o valor atribuído à causa deveria ser dividido entre
todos os litisconsortes para fins de definição da competência do
juizado especial da Fazenda Pública não poderia ser aplicável,
haja vista que a presente demanda é ilíquida. Pugna, assim,
pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, ou pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a sobrestar
os efeitos da r. decisão combatida, até o pronunciamento do
órgão colegiado, e, ao final, pelo provimento recursal, a fim de
reformá-la,
mantendo-se
a
tramitação
do
feito tal como
proposto.
Processado o recurso com o deferimento
do pedido de efeito suspensivo pleiteado (fls. 221/225).
Decorreu in albis o prazo para apresentação de resposta (fl.
228).
É o Relatório.
Fundamento e voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na hipótese dos autos, para os devidos
fins, os autores, ora agravantes, atribuíram à causa o valor de
R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).
A Lei no 12.153, de 2009, que dispõe
sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, consigna que estes têm competência para processar,
conciliar e julgar causas cíveis até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos (art. 2o, caput), em cujas exceções (§ 1o), a
princípio, não se incluem o objeto da presente ação.
Do mesmo modo, é expressa ao prever
que, no foro onde estiver instalado, a sua competência é
absoluta (art. 2o, § 4o).
A partir desta norma, ficam as partes
vinculadas aos juizados especiais da Fazenda Pública nas
causas cujo valor não ultrapasse os sessenta salários mínimos,
possibilitando ao magistrado fazer o devido juízo de valor
acerca destes consectários, detendo competência para, até
mesmo ex officio, determinar a correção do valor quando
verificadas incongruências.
Porém, tal prerrogativa aplica-se nas
situações em que o conteúdo econômico seja imediatamente
aferível, isto é, dependa de cálculos aritméticos sem grande
complexidade.
Ajuizada a ação principal no ano de
2015, em que o valor do salário mínimo foi definido em R$
778,00 (D 8.381/2014), não há dúvida de que o valor da causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atribuído em R$ 47.500,00, está acima do limite de sessenta
salários mínimos, e que, por tal razão, não subsume-se à
hipótese do caput do artigo 2o da Lei no 12.153, de 2009.
Ocorre que, segundo a ponderação do
Juízo a quo, a decisão que prevaleceu no julgamento do IRDR
no 0037860-45.2017.8.26.0000 pela Turma Especial desta
Seção de Direito Público iria de encontro a essas considerações.
Contudo, constata-se que a ação não tem
conteúdo econômico imediatamente aferível (CPC, art. 291),
implicando a impossibilidade de apuração do valor exato da
pretensão desde logo, o que somente ocorrerá adequadamente
na fase de liquidação, circunstâncias essas que não podem ser
ignoradas, para adequada verificação da situação do caso
concreto, conforme observado no próprio julgamento, e que não
foram objeto de ponderação pela Turma Especial.
Não se ignora que o valor dado à causa
deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido
no feito, conforme disposto nos artigos 291 e 292 do vigente
Código de Processo Civil. Todavia, na impossibilidade de
mensuração da expressão econômica, o valor pode ser estimado
pela parte autora em quantia provisória, passível de posterior
adequação ao valor apurado na sentença.
Assim, mesmo que tenham os autores
estipulado o valor da causa por mera estimativa, tal pretensão
deve ser acolhida, eis que não viola nenhuma determinação
legal em sentido oposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, e a considerar o objeto da
ação, em cuja fase de liquidação demandará análise de valores
alcançados por meio de cálculos, percentuais e índices de
significativa complexidade, e que não podem ser desde logo
aferidos, aliados ao fato de que perante o juizado especial da
Fazenda Pública o valor ficaria limitado ao teto estipulado,
ocorreria a periclitação do direito dos autores caso a demanda
fosse processada fora do juízo comum, ou com valor da causa
previamente determinado.
Quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no 0028257-21.2012.8.26.0000, o eminente Des.
Venicio Salles salientou:
“Em posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça
admitiu-se que o valor da causa nas demandas formadas
facultativamente por litisconsortes, deve corresponder ao
montante global dividido pelo número de autores.
Na hipótese dos autos, o valor atribuído à causa,
individualizado por autor, é inferior a 60 salários mínimos,
determinando, por força de competência absoluta (§ 4o, do
art. 2o da Lei no 12.153/2009), a remessa dos autos ao
Juizado Especial Fazendário.
Data máxima vênia, a posição jurisprudencial da Corte de
Brasília não se ajusta à espécie, pois a Lei dos Juizados
Especiais possuem peculiaridades que não podem ser
desconsideradas.
Primeiramente, e apenas como um mero foco indicativo, a
lei especial confere um indisfarçável sentido conciliatório,
tanto que em seu art. 1o consta como primeira atribuição do
Juizado Especial a CONCILIAÇÃO, esforço que não se
ajusta ou pode ser empreendido nas chamadas ações
funcionais, onde se pleiteia benefícios a toda uma categoria
ou à generalidade dos servidores. A tramitação destas
ações por foros distintos poderá prestar um sério
desserviço à necessidade de uma melhor pacificação do
tema, com sério comprometimento da segurança jurídica.
Contudo, não é esse o argumento que acusa a inaplicabilidade do entendimento formulado pelo STJ
(divisão do valor da causa), posto que o VALOR DA
CAUSA, para a Lei dos Juizados Especiais deve ser certo,
correspondendo, no caso de verbas que participam dos
vencimentos, proventos ou pensões, ao montante integral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pretensamente DEVIDO.
Esta
fórmula,
conquanto
pertinente
à
sistemática
processual não revela-se factível, pois exigiria que a
Fazenda Pública, por certidão, expedisse antecipadamente
as respectivas planilhas, permitindo a fixação de valor certo
ou próximo ao certo.
Corriqueiramente
o
valor
em
tais
demandas,
é
simplesmente estimado, o que torna precário e impreciso o
fracionamento do valor pelo número de autores, para
apuração de uma média que não afirma ou infirma o correto
valor. As causas funcionais possuem esta peculiaridade que
não pode escapar da melhor exegese, criando descompasso
com os propósitos da lei 12.153/2009.
Mas, o argumento legal que nos parece decisivo, é obtido
diretamente pela leitura da lei dos juizados, pois esta,
contrariando posição jurisprudencial pacífica, proíbe o
fracionamento do valor em EXECUÇÃO, impedindo a
formação de precatórios e RPVs simultâneos.
A lei federal exige que valor integral da condenação deva
ser
considerado
em
BLOCO,
SEM
DIVISÃO
OU
FRACIONAMENTO.
Assim, por coerência, considerando que o valor final da
execução deverá ser considerado de forma unificada,
também o “valor da causa”, que se espelha naquele (valor
da causa = beneficio econômico pretendido), também não
poderá ser considerado de forma separada ou fracionado.
Esta a dicção legal, que afirma a impossibilidade de divisão
do valor para efeitos de alçada. Destarte, em atenção ao
sentido sistêmico da própria Lei no 12.153/2009, é de se
entender que o valor da causa atribuído para as ações
funcionais, deve ser considerado por seu montante integral,
sem divisão por autor.” (Agravo de Instrumento no
0028257-21.2012.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Venicio Salles, DJ de 4/07/2012).

Além
disso,
esta
Câmara
já
se
posicionou sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de
revisão de proventos. Valor da causa impreciso, indicado
por estimativa. Afastamento da competência exclusiva
estabelecida na Lei 12.153/2009 (Juizados Especiais da
Fazenda Pública). Dificuldade de se apurar desde logo o
exato montante da vantagem econômica pretendida. Competência da Vara da Fazenda Pública que se
reconhece. Decisão atacada reformada. Recurso provido,
portanto.(Agravo
de
Instrumento
n.
2217667-20.2019.8.26.0000
TJSP
3a Câmara de
Direito Privado Relator Encinas Manfré São Paulo j.
17/12/2019)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Agravo
de
Instrumento
-
Decisão
determinando
a
redistribuição dos autos para uma das varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública - Impossibilidade - Não
obstante o valor da causa seja determinante à análise da
competência, em casos de servidores públicos ativos,
inativos ou pensionistas em litisconsórcio ativo essa
quantificação pode restringir o direito fundamental do
cidadão de acesso ao Judiciário - Razões de veto ao §3o,
do art. 2o da Lei no 12.153/09 objetiva afastar ações de
maior complexidade do âmbito dos Juizados da Fazenda,
respeitando-se os princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade entre outros
-
Provimento
no
1769/10,
do
Conselho
Superior
da
Magistratura, expressamente exclui da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de
natureza
previdenciária
-
Jurisprudência do TJSP -
Decisão reformada - Recurso provido.” (de Agravo de
Instrumento no 0105228-47.2012.8.26.0000, 3a Câmara de
Direito Público, Rel Des. Marrey Uint, DJ de 3/07/2012).

Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, a fim de que prevaleça o valor atribuído à
causa por estimativa a fim de que o processo prossiga na Vara de
origem.
CAMARGO PEREIRA
Relator